Tribunal: TJBA
Processo: 8040758-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040758-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SANDRA MARINA MEDRADO SALES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) em favor de beneficiária idosa com quadro clínico grave, prescrito por médico assistente.

Agravo Interno manejado contra decisão que havia indeferido efeito suspensivo ao recurso, restando prejudicado diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a operadora de saúde está obrigada a custear tratamento em regime de home care, ainda que inexistente previsão contratual ou rol expresso da ANS; e

(ii) verificar se a recusa da cobertura configura abusividade, à luz do direito fundamental à saúde e da boa-fé objetiva contratual.

III. Razões de decidir

O plano de saúde pode delimitar doenças com cobertura, mas não o tipo de tratamento prescrito pelo médico responsável, sendo abusiva a exclusão contratual que inviabiliza terapêutica essencial.

A Súmula nº 12 do TJBA estabelece que, havendo prescrição médica, é abusiva a negativa de cobertura do tratamento em regime de home care.

O relatório médico juntado aos autos atesta a gravidade do quadro da paciente, dependente de cuidados integrais, o que caracteriza o periculum in mora.

Jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de internação domiciliar em substituição à hospitalar, sob pena de violação ao direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care), havendo prescrição médica idônea, ainda que ausente previsão contratual ou rol expresso da ANS. 2. O plano de saúde pode delimitar doenças com cobertura, mas não o tratamento indicado pelo médico responsável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, I e IV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.007.684/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 30.06.2020; TJBA, Súmula nº 12.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8040758-93.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA. e como Agravada MARIA SUELY MEDRADO DOS SANTOS, representada por sua curadora SANDRA MARINA MEDRADO SALES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA